Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. JUÍZO DE PROBABILIDADE DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DEMONSTRATIVO TOTAL DO CRÉDITO. DÍVIDA EXISTENTE. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS. INOCORRÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. IRRETROATIVIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o cumprimento de obrigação de fazer. Em complemento, o art. 701 do CPC autoriza a expedição de mandado monitório quando evidente o direito afirmado pelo autor.
2. Acrescenta-se que o enunciado de súmula n. 247 do STJ disciplina que: “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
3. Se o autor acostou aos autos o contrato de abertura de crédito rotativo – CDC automático, o termo de adesão a produtos e serviços, o comprovante de empréstimo, com informações acerca do valor total do mútuo e cronograma de pagamentos, bem como o demonstrativo de conta vinculada, há prova escrita sem eficácia de título executivo apta a evidenciar o direito afirmado pelo autor, nos termos do art. 700 do CPC, razão pela qual escorreita a sentença recorrida ao rejeitar os embargos monitórios e declarar constituído o título executivo judicial.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). Na espécie, a embargante não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira nem comprovou que seu patamar destoe da média praticada no mercado para operações semelhantes.
5. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata hipótese dos autos.
6. Relativamente aos encargos moratórios, sobreleva notar não haver demonstração de quitação das parcelas cobradas no período em que eles incidiram, de modo que o reconhecimento da mora é inafastável. E, como já salientado, não foi declinada nenhuma prova para amparar a alegação de abusividade nos encargos.
7. Não há se falar na aplicação da Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, pois esta entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre o contrato em discussão, celebrado em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente deste e. Tribunal de Justiça.
8. Não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações apresentadas pelo apelado, pois dirigidas à defesa do direito que entende possuir e voltadas à pretensão recebimento de dívida de valor livremente contratada entre as partes. Mostra-se inviável, portanto, a condenação do recorrido por litigância de má-fé, haja vista não se extrair dos autos a prática da conduta descrita nos incisos do art. 80 do CPC
9. Recurso conhecido e desprovido.